Tribunal: TJMT
Processo: 1015962-08.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015962-08.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUCIANA CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 579.728.262-34 (EMBARGADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES RECONHECIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DA SELIC A PARTIR DA EC No 103/2019.
PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu a prescrição quinquenal e fixou critérios de correção monetária e juros moratórios, mas omitiu, no dispositivo, a menção expressa à prescrição e aos índices de atualização aplicáveis a partir da EC no 103/2019.

II. Questão em discussão

2. Há duas omissões a serem apreciadas: (i) a ausência de consignação expressa no dispositivo acerca da prescrição das parcelas anteriores a 09/06/2015; e (ii) a omissão quanto aos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis após a entrada em vigor da EC no 103/2019.

III. Razões de decidir

3. Quanto à prescrição quinquenal, é incontroverso que o acórdão reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação, mas deixou de consignar essa conclusão no dispositivo, o que pode gerar incertezas na fase de liquidação.
4. A partir da EC no 103/2019, os débitos da Fazenda Pública devem ser atualizados com base na taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, conforme expressamente disposto no art. 3o da EC no 113/2021. A ausência de manifestação sobre tal ponto configura omissão.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para:

(i) Integrar a parte dispositiva do acórdão, consignando expressamente a prescrição das parcelas cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação

(ii) Determinar que, a partir de 08/12/2021, os débitos sejam atualizados exclusivamente pela taxa SELIC
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.023; EC no 103/2019; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018 (recurso repetitivo); TJ-MT, Acórdão 1602461, Rel. Des.
Fabrício Fontoura Bezerra, j. 03/08/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, o qual, ao dar provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada, servidora temporária, reconheceu o direito ao pagamento de verbas rescisórias e outros direitos trabalhistas relacionados a contratos temporários sucessivamente renovados, configurando desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

O embargante alega omissão quanto a dois pontos essenciais:

1.

A ausência de consignação na parte dispositiva do acórdão acerca da prescrição das parcelas anteriores a 09/06/2015, mencionada no corpo da decisão.

2.

A omissão sobre o índice de correção monetária e os juros de mora a partir de 08/12/2021, data de vigência da Emenda Constitucional no 103/2019, que determina a aplicação da taxa SELIC.

Requer a modificação do acórdão para sanar as omissões apontadas, adequando o
decisum
às especificidades levantadas, em especial a inserção da prescrição na parte dispositiva e a definição da SELIC como índice aplicável.

A embargada, em contrarrazões, sustenta que os embargos são meramente protelatórios, não havendo qualquer omissão no acórdão, uma vez que os pontos foram amplamente abordados. Requer a aplicação de multa por litigância de má-fé. (id. 258965173)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, considerando que o acórdão embargado foi disponibilizado no DJe em 12/11/2024, iniciando-se o prazo em 13/11/2024, e o recurso foi oposto em 03/12/2024, dentro do quinquídio legal previsto no art. 1.023 do CPC (prazo em dobro).

Consoante disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e III - corrigir erro material.

Assim, a interposição de embargos de declaração é cabível para suprir
omissão
,
esclarecer obscuridade
, eliminar contradição ou corrigir erro material em decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso em análise, o embargante alega omissão do acórdão quanto à consignação no dispositivo acerca da prescrição e referente aos consectários legais a partir ada EC 103/2019.

1. Da omissão quanto à prescrição das parcelas anteriores a 09/06/2015

É incontroverso que o acórdão embargado
reconheceu a prescrição quinquenal com relação às parcelas anteriores a 09/06/2015
, contudo, não consignou expressamente essa conclusão na parte dispositiva. A ausência de tal consignação pode gerar incertezas na fase de liquidação de sentença. Assim, procede o pedido para integrar a decisão com a referida ressalva.

2. Da omissão sobre o índice de correção monetária e juros de mora a partir de 08/12/2021

O embargante argumenta que, com a entrada em vigor da EC no 103/2019, há exigência de aplicação da SELIC em substituição aos índices anteriormente definidos. O acórdão, ao analisar os direitos trabalhistas, não se manifestou
expressamente quanto ao índice aplicável após a referida data
, o que constitui omissão. Reconheço que
tal ponto deveria ter sido abordado para evitar controvérsias futuras
e, assim, acolho parcialmente o pedido.

No acórdão restou assim estabelecido:

Quanto à atualização dos débitos vencidos, segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
, sujeitam-se aos seguintes encargos:
a) até julho/2001: juros de mora:
1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária
: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
b) agosto/2001 a junho/2009
: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
c) a partir de julho/2009
: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E
. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

Por oportuno, rememoro que a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Estado de Mato Grosso, até a data do efetivo pagamento. (id. 252121183)

A partir de 09/12/2021, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, deverá ser aplicado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), acumulado mensalmente (artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, publicada em 09/12/2021, que entrou em vigor na data de sua publicação).

De tal sorte, para evitar conflitos na liquidação de sentença, especifica que
a respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada.

Estipula o referido dispositivo o seguinte:

Art. 3o Nas discussões e nas
condenações que envolvam a Fazenda Pública
, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, acumulado mensalmente. (destaquei)

Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo:

1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança;

2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021);

3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios

Nesse sentido:

“7.

A partir da publica
çã
o da Emenda Constitucional n. 113 em

09 de dezembro de 2021, a atualiza
çã
o do cr
é
dito deve ser feita pela Taxa Selic, com incid
ê
ncia sobre o valor do principal atualizado. Escorreita a decis
ã
o agravada ao

determinou a atualiza
çã
o do valor devido utilizando-se o IPCA-e para correção monetária e juros de mora pela TR até novembro de 2021.

A partir de

dezembro/2021 o montante sofrer
á

corre
çã
o pela

SELIC, a qual engloba tanto a corre
çã
o monet
á
ria quanto os juros morat
ó
rios. Acórdão 1602461, 07188355720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022.

3. Conclusão

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os embargos de declaração para:

1.

Integrar
à parte dispositiva do acórdão a menção expressa de que estão prescritas as parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação.

2.

Determinar
que, a partir de 08/12/2021, data da vigência da EC no 103/2019, sejam aplicados os juros e a correção monetária pela taxa SELIC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025